Tribunal: STF
Processo: Rcl 78660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    BXX Administradora e Serviços Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por entender que a inclusão da ora embargante na fase de execução, nos autos do Mandado de Segurança nº 0011663-30.2025.5.15.0000, teve como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução, não havendo aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma.



    A parte embargante defende a presença de omissão ante o bloqueio de sua conta financeira, eis que 



    “ocorreu sem que ela tenha participado da fase de conhecimento e anterior à impugnação de sua inclusão. 



    Ou seja, primeiro bloqueia-se (causando imensos transtornos) e depois a parte poderá impugnar/contestar o bloqueio e toda documentação que deu supedâneo a ao ato constrito. 



    Tal forma de agir por parte do magistrado afronta toda sistemática constitucional das quais pode-se mencionar como princípios violados no caso tela o da presunção de inocência, contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 17, p. 4). 



    Na sequência, alega que a decisão embargada incide em omissão e obscuridade, porquanto “o Tema 1.232 não exclui qualquer situação fática e/ou jurídica de seu alcance, de modo que o seu alcance se dá a todos os casos de inclusão na fase de execução de pessoas (físicas ou jurídicas) sem que tenham participado na fase de conhecimento”. Alude, para tanto, que 



    “[a] leitura sistemática do Tema 1.232 do STF conduz à conclusão de que não se admite a responsabilização direta de terceiros, tampouco medidas constritivas em seu desfavor, sem que tenham sido previamente chamados a integrar o polo passivo da relação processual na fase de conhecimento, com oportunidade plena de defesa” (e-doc. 17, p. 5). 



    No ponto, argumenta que 



     



    “a situação nos autos de origem é tão grave que até mesmo uma instituição financeira de sistema de pagamento (ENOQ CAPITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 35.990.763/0001-01 – defesa da companhia anexa) teve suas contas bloqueadas sob o argumento de que houve confusão patrimonial e que ela “realiza pagamentos costumeiros aos funcionários das executadas” (decisão de inclusão da Vara Trabalhista de Pirassununga). 



    Ora, se assim for todos os bancos intermediários do país devem ser incluídos em todos os processos de execução onde há frustração na busca de bens de valores. Assim, como se vê, além das violações acima ditas, há nítidos excessos cometidos pelo juízo reclamado” (e-doc. 17, p. 6). 



    Requer acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, o julgado embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a negativa de seguimento à ação reclamatória decorreu do fato de a inclusão da embargante na fase de execução ter como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução, e não a alegação de integrar grupo econômico, não havendo, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o Tema nº 1.232.



    Assim, verifico que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Sobre o tema, vide:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, a despeito de o acórdão recorrido ter expressamente manifestado-se acerca da suposta omissão suscitada. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 934.932/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses” (ARE nº 808.403/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente